Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711078-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBSON VASCONCELOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO. NULIDADE DA ABORDAGEM PESSOAL E DOMICILIAR NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE PENA NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE QUANTIFICAÇÃO DE PENA POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA No 630 DO STJ. TERCEIRA FASE. NÃO APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável reconhecer nulidade da abordagem pessoal quando caracterizada a fundada suspeita, tendo os policiais afirmado, de forma coerente e harmônica, em ambas as fases da persecução penal, que abordaram o Apelante porque ele teria se comportado de maneira estranha, ao visualizar a viatura policial, uma vez que teria ido até uma caixa de energia na rua e voltado, local em que foram encontradas porções de drogas. 2. Tendo sido encontradas drogas com o réu, quando de sua abordagem pessoal, os policiais se dirigiram até à residência do acusado, local em que, mediante autorização da companheira dele, bem como da proprietária do lote, os policias adentraram e viram, pela janela da residência, drogas no local, não há que se falar em violação de domicílio, porquanto presentes as fundadas razões para a entrada na residência. 3. Não havendo ilegalidade nas apreensões das drogas e dos apetrechos e comprovada a propriedade dos objetos, deve ser mantida a condenação do réu por tráfico de drogas, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. 4. Na primeira fase da dosimetria, não há previsão legal de critério matemático para o cálculo da pena-base, de forma que cabe ao magistrado, em um juízo de discricionariedade, aplicar a pena adequada à reprovação e prevenção do crime, podendo, para tanto, adotar os critérios indicados pela jurisprudência. Assim, não constitui direito subjetivo do réu a aplicação de determinado coeficiente, como o de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, razão pela qual se mantém a quantidade de pena eleita na origem. 5. Tendo o Apelante afirmado que a droga encontrada era para consumo, e não para traficância, inviável aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula no 630, do Superior Tribunal de Justiça. 6. Não há falar em aplicação do privilégio quando se comprova que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, nos termos previstos na parte final do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 157, 244, 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, sustentando, em ligeira síntese, a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal ilegal. Pugna pela absolvição, invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia desclassificação do tipo para o de posse para consumo próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, 244, 386, inciso II, todos do CPP. Isso porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: os policiais fundamentaram a busca pessoal em fundada suspeita, pois, tanto na fase extrajudicial, como na judicial, afirmaram que o Apelante, juntamente com outras pessoas, em área de tráfico, se comportou de maneira estranha ao ver a viatura, asseverando, ainda, que ele foi até um quadro de energia e retornou ao local onde estava (...) as fundadas suspeitas foram confirmadas a posteriori, eis que apesar de nada ter sido encontrado em busca pessoal, na busca do perímetro foram encontradas porções de maconha escondidas no quadro de luz de onde o Apelante tinha vindo, o que configurou flagrante de tráfico. Ressalte-se, ainda, que o Apelante mentiu sobre onde morava e que os policiais, ao pesquisarem no sistema da polícia, descobriram o endereço dele, tendo ido lá e tendo eles sido autorizados a entrar pela proprietária do lote (em um primeiro momento) e pela dona da residência (em um segundo momento), não havendo falar, assim, em ilegalidade na busca domiciliar, até mesmo porque, conforme já dito, o Apelante havia sido surpreendido em flagrante por ter em depósito várias porções de maconha. Seguindo essa linha de raciocínio, não há falar em ilegalidade na busca domiciliar, pois, além de haver o flagrante anterior, houve autorização para a entrada e houve novo flagrante na residência, eis que lá foram encontrados apetrechos e nova porção de drogas. Cabe salientar que apesar de a Defesa aduzir que não houve autorização para a entrada, ela foi confirmada pela versão judicial dos policiais e pela versão da informante Maria de Fátima Cardoso (companheira do Apelante) – que afirmou que eles a ameaçaram para entrar e afirmou que eles estavam acompanhados da proprietária (ID 69987906). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a validade da busca pessoal e do ingresso em domicílio está condicionada à existência de fundadas razões, devidamente demonstradas, que indiquem a prática criminosa em curso. 2. No caso, o Tribunal de origem afastou a tese de ilicitude das provas afirmando que, no caso, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar estava monitorando os acusados por dias, com fortes indícios de que administravam um laboratório de refino de cocaína (bem como de outras drogas, como maconha), o qual funcionava dentro de uma casa, alugada exclusivamente para esse fim, de forma que os procedimentos adotados, assim como o ingresso no domicílio, representaram mero desdobramento das diligências iniciais de campana e investigação. 3. As instâncias ordinárias apontaram, a partir de dados concretos, a presença de elementos indicativos da prática de crime suficientes para caracterizar a fundada suspeitas capaz de autorizar os procedimentos adotados, independente de prévia autorização judicial. 4. Inviável a alteração das conclusões assentadas na origem, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.814.084/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025) (g.n.). O mesmo óbice sumular impede o trânsito do apelo em relação ao apontado malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029